Tribunal: TJBA
Processo: 8002048-47.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002048-47.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ENAIDE MARIA ALVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E
MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Declaração de Inexistência de Débito cumulada com Indenização de Danos Materiais e Morais. A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 561933662, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenou o réu à restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Verificar a existência de contratação válida do empréstimo consignado, a ocorrência de dano moral indenizável e a forma de restituição dos valores descontados indevidamente, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de prescrição quinquenal foi corretamente afastada, considerando que o ajuizamento da ação se deu antes do transcurso de cinco anos do último desconto.

4.
Diante da negativa de contratação e da impugnação da assinatura, incumbia ao banco comprovar a validade do contrato, o que não foi feito, tampouco foi requerida a realização de perícia grafotécnica.

5.
Conforme o Tema 1.061/STJ, cabe à instituição financeira provar a autenticidade do contrato impugnado.

6.
Evidenciado o defeito na prestação do serviço, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14).

7.
O dano moral está configurado em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário, afetando a subsistência da autora, pessoa idosa e hipervulnerável.

8.
Mantido o valor fixado a título de danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), por ausência de recurso da parte autora.

9.
Correta a fixação dos juros moratórios desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ.

10.
A restituição do indébito em dobro é devida para os valores cobrados após 30/03/2021, conforme entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS), sendo correta a modulação adotada na sentença.
IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado por consumidor, nos termos do Tema 1.061/STJ."

"Caracteriza-se o dever de indenizar por danos morais a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor, especialmente idoso, decorrente de contrato bancário não celebrado."
"A restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé, bastando a ausência de engano justificável, sendo devida para valores pagos após a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº. 8002048-47.2025.8.05.0018
, em que figura como apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e
, como parte apelada,
ENAIDE MARIA ALVES DE CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA